Tribunal: STF
Processo: Pet 12633
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão (e-Doc. 198 - Protocolo STF nº 134.096/2024) dos efeitos da decisão, proferida nestes autos, que declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor de Raul Schmidt Felippe Junior no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato pelos integrantes da referida operação e pelos Juízes Federais Sérgio Fernando Moro e Gabriela Hardt no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    O requerente assim narra os fatos:



    “1.1. O aqui peticionante sr. JOÃO HENRIQUES foi processado no bojo da Operação Lava Jato, que tramita junto à 13ª VF/Curitiba, por supostos atos de corrupção e lavagem de capitais, bem como por supostamente integrar organização criminosa, nos seguintes cadernos: autos de ação penal nº 503947550.2015.404.7000/PR; nº 502768535.2016.404.7000/PR; e nº 5012091- 78.2016.4.04.7000/PR. 



    1.2. Todas estas ações decorrem dos mesmos cadernos investigatórios (dos quais citamos: IP nº 5033177-42.2015.404.7000 e nº 5046214- 39.2015.4.04.7000, dentre outros) e, em especial, dos autos nº 500436757.2015.404.7000 (cooperação jurídica internacional entre o MPF e o Principado de Mônaco), que sustentaram as denúncias e seus respetivos recebimentos em juízo. 



    1.3. Estas mesmas ações (supra citadas) acabaram desaguando em novas denúncias oferecidas pelo MPF/Curitiba, as quais tramitaram nos seguintes cadernos: autos nº 5071421-30.2021.4-04.7000/PR e nº 5036031- 62.2022.4.04.7000/PR (junto à 13ª VF/Curitiba). Além de processos – nos quais se exploram os mesmíssimos fatos – por supostos atos de improbidade administrativa, cito: autos nº 5028568-79.2016.4.04.7000/PR; e nº 5027641-79.2017.4.04.7000/PR (estes em trâmite junto a 6ªVF/Curitiba).



    (...)



    1.5. Verifica-se, a olhos nus, que a mesma base que sustentou as ações – criminais e improbidade – contra o aqui peticionante sr. JOÃO HENRIQUES, sustentou também as ações contra o já citado sr. RAUL SCHMIDT FELIPPE JUNIOR, que foi recentemente agraciado com escorreita decisão proferida por essa douta relatoria, na PET. nº 12.633/DF (STF).”



    Sustenta, na sequência:



    “2.5. Como dito alhures, as bases sob as quais se sustentaram a decisão de nulidade proferida nesta Corte Suprema são de ordem estritamente objetiva (não se escora em razões particulares, aplicáveis somente ao mencionado corréu). E para que não restem dúvidas neste tocante, destaquemos os seguintes pontos da r. decisão:



    (...)



    Consoante se infere do trecho supra transcrito, a r. decisão paradigma fez questão de destacar, inclusive, trecho das conversas antirrepublicanas nas quais o MPF e o então Juiz Federal expressamente combinam (tramam) a data e forma da prisão do aqui peticionante sr. JOÃO HENRIQUES, o que é grave e ultrajante. 



    Mas não para por aí.



    (...)



    Aqui, observa-se que essa atenta relatoria fez questão de firmar que os métodos espúrios da Força Tarefa da Lava Jato não foram operados apenas ao sr. RAUL SCHMIDT, mas também a TODOS os corréus das ações penais a que este respondeu, no que (por certo) se inclui o aqui peticionante sr. JOÃO HENRIQUES.



    (...)



    Neste diálogo a decisão paradigma destaca que houve, de fato, indevida situação de acesso – por parte das autoridades brasileiras – a informações sensíveis (advindas das autoridades de Mônaco) por meio de cooperação jurídica internacional selvagem (entraide sauvage), o que deflagra a ilicitude da prova que sustentou o nascituro das ações penais em desfavor destes acusados em particular.



    (...)



    Assim, mais uma vez, está atento Relator fez questão de concluir que as odiosas articulações realizadas entre o MPF/Curitiba e o ex-Juiz da 13ª VF/Curitiba, atingiram não apenas o ali peticionante sr. RAULS SCHMIDIT, mas também todos aqueles que figuraram como corréus das ações a que este respondeu, no que se inclui o aqui peticionante sr. JOÃO HENRIQUES. 



    2.6. Com isso, seria até incongruente - gerando indesejada quebra na isonomia processual - reconhecer a nulidade de todos os atos decisórios e probatórios produzidos em desfavor do corréu sr. RAUL SCHMIDT FELIPPE JUNIOR no bojo da Operação Lava Jato, e deixar de reconhecer a incidência das mesmas razões para o aqui peticionante sr. JOÃO HENRIQUES, já que estes figuraram como codenunciados num mesmo núcleo de ações penais, as quais tramitaram no mesmo juízo (13ª VF/Curitiba) e se sustentaram nas mesmas provas e informações produzidas pelas mesmas autoridades, nos mesmos cadernos de investigação preliminar (IP e PIC) e mesmos autos de cooperação jurídica internacional.”



    Ao final, requer:



    “Diante do exposto, respeitosamente pugnamos pela extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência no último 20/09/2024 nos autos da PETIÇÃO nº 12.633/DF, a fim de se reconhecer e decretar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente por Procuradores da República integrantes de Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no âmbito de todos os processos que tramitaram perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, inclusive os praticados na fase pré-processual, e os que deles decorreram.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Com efeito, assim consignei na decisão paradigma:



    “Traçado o objetivo conjunto de obter a condenação de seus alvos, Procuradores e Magistrados passaram, deliberadamente, a combinar estratégias e medidas contra o requerente e os corréus, sobre os quais conversaram expressamente, conforme revelam os diálogos transcritos na inicial.



    Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho:



    ‘65. Há, inclusive, mensagens que dizem respeito especificamente aos processos envolvendo RAUL. Em uma delas, o ex-Juiz SÉRGIO MORO sugere ao ex-Procurador da República DELTAN DALL’AGNOL que seria necessário melhorar os argumentos para que se decretasse a prisão do arguido JOÃO AUGUSTO RESENDE, em verdade, JOÃO AUGUSTO RESENDE HENRIQUES. 



    14 SEP 15 



    16:53:02 Deltan Ok... fizemos com a PF e eles concordaram 



    16:54:16 Ajustamos uma data para prisão do José Antunes e, caso deferida, a do João Augusto Resende, por questões operacionais: dia 23 de setembro. Caso Vc não tenha condições de decidir antes disso, adiamos. Caso decida, pelo sim ou pelo não, melhor... 



    19:46:40 Moro Despachei pela manha os dois casos. Rezende so a temporaria. Acho que para a preventiva a prova precisa melhorar. 



    20:07:04 Deltan Obrigado por informar!’



    (...)



    Diante do conteúdo dos frequentes diálogos entre magistrados e procuradores envolvidos em investigações de que resultaram as persecuções penais a que responde o requerente, fica clara a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático.



    Note-se, a propósito, que essa questão não é nova. Especialmente sobre a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro e da força tarefa da ‘Operação Lava a Jato’, o Ministro Gilmar Mendes deixou expresso no julgamento do RHC 144.615 AGR/PR o seguinte:



    ‘Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing que, nos últimos doze meses, foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador – Procuradores da República e o ex-Juiz federal Sergio Moro. Assim, fica evidente a relação próxima entre tais atores, que deveriam, em um processo penal democrático e acusatório, restar afastados, pois a função de acusar não pode se misturar com a de julgar. 



    Sem dúvidas, pelo teor das conversas divulgadas, podemos destacar três situações de evidente ilegalidade: 



    1. Julgador define os limites da acusação e seleciona pessoas a serem denunciadas, ou não, pois prejudicaria apoios importantes; 



    2. Julgador indica testemunha para a acusação e sugere meios ilícitos para inserção da fonte de prova no processo penal, além de incentivar a sua inserção no processo de modo indevido, como se fosse de fonte anônima; 



    3. Julgador atua em conjunto com acusadores no sentido de emitir nota contrária à defesa, além de taxar de modo pejorativo as estratégias defensivas. 



    Por óbvio, não se quer aqui vedar qualquer contato entre julgador e as partes do processo. Em prol do contraditório, é louvável a abertura de juízes para receber as partes e obter mais elementos para embasar a tomada da decisão a partir dos fatos provados no processo e das regras legais, constitucionais e convencionais. Inclusive, trata-se de dever do julgador, nos termos do Estatuto dos Advogados do Brasil e nos limites ali previstos. 



    Contudo, neste caso concreto, o contato entre o julgador e os atores acusatórios foi muito além do mero exercício do contraditório. Aqui, há clara aderência do julgador às pretensões da acusação, refletida em ações de aconselhamento, por parte do juiz, para contribuir ao resultado condenatório pretendido ao processo de um modo preconcebido.’



    Ademais, conforme se mostrou na inicial, ainda é evidente a manipulação do processo penal levada a cabo pelo ex-juiz Sérgio Moro em estratégias orquestradas com a acusação, por meio do desmembramento do processo e de sua postergação ou aceleramento de maneira deliberada, a fim de possibilitar a extradição e prisão do requerente.



    (...)



    Com efeito, a própria gravidade das situações postas nestes autos, reveladas pelos diálogos obtidas por meio da Operação Spoofing, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, permite concluir com segurança que foram praticadas arbitrariedades contra o requerente e seus corréus.



    Esse vasto apanhado indica que a parcialidade dos Juízes Federais Sérgio Fernando Moro e Gabriela Hardt extrapolou todos os limites, porquanto os constantes ajustes e combinações realizados entre os referidos magistrados e o Parquet apontados acima representam verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo requerente” (grifei).



    Vê-se que, no trecho de diálogo entre o ex-juiz federal Sérgio Moro e o ex-Procurador da República Deltan Dallagnol que consta na decisão paradigma, juiz e procurador discutem expressamente sobre a prisão preventiva do ora requerente.



    Assim, é evidente que, da mesma forma como se atestou o conluio contra o requerente na decisão paradigma, o conteúdo dos diálogos obtidos na Operação Spoofing demonstra a estratégia orquestrada conjuntamente contra o requerente do presente pedido de extensão, uma vez que os requerentes constam como corréus na mesma ação penal deflagrada no contexto da Operação Lava Jato.



    Desse modo, também contra o ora requerente, restou demonstrada a clara mistura da função de acusação com a de julgar, em detrimento de seus direitos fundamentais à ampla defesa e ao devido processo legal, corroendo-se as bases do processo penal democrático.



    Ante o exposto, defiro o pedido constante desta petição e declaro a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato pelos integrantes da referida operação e pelo Juiz Federal Sérgio Fernando Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente